Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. OBSTÁCULO IMPUTÁVEL. DEVEDOR FIDUCIANTE. BOA-FÉ. LEALDADE CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora, imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido a informações incompletas prestadas pelo devedor fiduciante. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem as informações necessárias para que a parte contrária possa exercer os seus direitos.
2. Apelação provida.